Tribunal: CARF
Processo: 13767.720433/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.720433/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.504 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
LAERCIO LORENZONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-53.341 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 32 e segs.).
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 05 a 08, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$6.555,70
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2011, em
decorrência de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.720433/2013-98
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720433/2013-98

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Sobre a dedução de pensão judicial, o art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999,
dispõe que poderá ser deduzida da base de cálculo a pensão judicial, nos seguintes
termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)..
São, portanto, requisitos para a dedutibilidade:
1. que o pagamento tenha a natureza de alimentos;
2. que sejam fixados em decorrências das normas do Direito de Família;
3. que seu pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública (Código Civil, artigo 1.124-A).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi efetuada a glosa do
valor de R$ 35.942,50 a título de pensão alimentícia judicial, com o seguinte
fundamento:
O contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamento da pensão alimentícia
deduzida, conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal. Glosa efetuada por falta
de comprovação.
Conforme Termo de Audiência, fls. 11, ficou determinado que o contribuinte pagaria
aos alimentandos a quantia de 5,5 salários mínimos. Os valores deveriam ser pagos
mediante depósito em conta corrente da mãe dos menores.
Para comprovação do pagamento da pensão o contribuinte apresenta os recibos de fls.
13 a 23.
No Termo de Audiência ficou estipulada que o pagamento da pensão alimentícia seria
mediante depósito em conta corrente de titularidade da mãe dos alimentandos.
Assim, para comprovação do efetivo pagamento da pensão não basta a simples exibição
de recibos. Os pagamentos não podem ser meramente presumidos, devendo ser
comprovados por elementos materiais que demonstrem a transferência de numerário do
contribuinte para a alimentanda.
As afirmações constantes de documentos, sejam os recibos ou as declarações prestadas,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e poderes.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720433/2013-98

O Código Civil regula as relações entre particulares. Assim, quando estabelece os
requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de
quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus
signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade,
como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
opera-se somente em relação aos signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”.(o grifo é nosso).
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Assim, está correta a glosa efetuada a título de pensão alimentícia judicial deduzida
indevidamente, constante da notificação de lançamento.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 31/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 41, sustentando, em apertada síntese, que os
pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos por meio dos recibos
apresentados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia glosada pelo Fisco.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial supostamente paga a seus filhos. As glosas foram
integralmente mantidas no julgamento da impugnação na DRJ uma vez que a turma julgadora
entendeu que, ainda que tenha sido apresentada cópia de sentença judicial determinando os
pagamentos, não há nos autos comprovação da efetiva transferência dos valores do alimentante
para os alimentados por meio de depósito na conta corrente de sua mãe e representante,
conforme estipulado em Termo de Audiência.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera que os recibos trazidos (fls.
13 a 24) são documentos hábeis a comprovar o alegado.
Da análise do que se tem nos autos, há que se dar razão ao recorrente.
Os depósitos em conta corrente de fato não são as únicas formas de se praticar o
pagamento da pensão. A não ser que sob fundadas suspeitas em sentido diverso, uma vez
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720433/2013-98

havendo a sentença judicial a dar suporte jurídico e os recibos assinados pelo beneficiário maior
e capaz, há que se acatar os pagamentos para fins de se fazer gozo da dedução pretendida.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia
judicial paga, conforme comprovado, no valor de R$ 35.942,50.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 62
DF CARF MF
Original